Tribunal: STF
Processo: HC 206808
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA A DEFINIÇÃO DA PENA-BASE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.9.2021 por Victor Hugo Anuvale Rodrigues e outro, advogados, em benefício de Décio Alves Ribeiro, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.9.2021, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 684.585, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA ALEGADA QUATRO ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO CORRETO. PRECLUSÃO. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Verifica-se, na espécie, preclusão da matéria, em virtude de ter transcorrido mais de quatro anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade.
    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal.
    3. Agravo regimental improvido”.
    2. Os impetrantes narram que o paciente “respondeu a processo criminal junto a comarca de Tupã/SP, onde foi condenado por tráfico e associação para este fim, consoantes aos arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06, em cúmulo material, visto no art. 69, do CP. Colhe-se da sentença:
    Ante o exposto e o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a presente ação penal e condeno: (...) 2) DÉCIO ALVES RIBEIRO, vulgo "Decinho", qualificado nos autos, à pena 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 2.366 (dois mil, trezentos e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/06, c.c. artigo 69 do Código Penal; (…)
    2. Irresignada com a exorbitante pena imposta, a Defesa apelou ao TJ/SP, ao que foi negado provimento e mantida a decisão a quo por seus próprios fundamentos. Confira-se:
    No mais, aplico a regra do artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo, de modo que incorporada fica a este Voto as demais conclusões da sentença atacada, não cabendo especificar cada uma delas pela extensão da apreciação da prova. Tão só está devidamente provada a conduta. Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, há fundamentação da pena, obedecidos os critérios trifásico, condições objetivas e subjetivas. Com isso tenho que não prospera o pleito do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, posto que o volume de drogas era expressivo, mas não havia a relação de todos com eles, tão só os que receberam as penas mais elevadas, DÉCIO, RENATO.
    3. Insatisfeita, esta defesa impetrou writ junto ao C.STJ, sendo indeferido liminarmente. A decisão foi agravada, no entanto a QUINTA TURMA, negou provimento” (sic).
    Sustentam que a “dosimetria da pena merece reparos, uma vez que a exasperação, na etapa inicial, é pautada em elementos inerentes aos próprios tipos penais em comento e as decisões são genéricas e abstratas, não se alinhando à Lei Penal e à jurisprudência das Cortes Superiores, e, em especial, à do STJ. A seguir, demostrarei o constrangimento ilegal. (…) 
    4. A gravidade em abstrato dos crimes não é fundamento idôneo para o incremento punitivo, tal como para a imposição de regime mais severo do que a reprimenda permitir.
    5. Tudo o que for inerente aos próprios tipos penais é igualmente inidôneo, porque já sopesado pelo legislador quando da imposição da pena mínima e máxima em abstrato dos delitos.
    (…) salvo pela posição de liderança, os elementos de convicção invocados são inerentes aos tipos penais do tráfico e da associação, a saber: o comércio de entorpecentes e, em consequência, o lucro, bem como a comunicação com a clientela e com outros comerciários (ao que referem como aliciamento e intermédio)”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “1. Em sede liminar, sejam afastadas todas as circunstâncias negativas na primeira fase da dosagem, em caso de considerar uma ou mais circunstancias negativas, que seja estabelecido o incremento punitivo em 1/6 ou 1/8, em observância ao entendimento consolidado do STJ.
    2. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do art. 654, parágrafo 2º do CPP” (sic).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    4. Ao proferir a decisão objeto da presente impetração, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou:
    “Trata-se de agravo regimental protocolado contra decisão, na qual não conheci do habeas corpus, em virtude de o mesmo atacar acórdão prolatado há mais de quatro anos, tendo, destarte, ocorrido a preclusão da matéria.
    No presente recurso, o agravante busca o conhecimento do seu writ. Para tanto, alega:
    ‘Apesar do lapso temporal entre o acórdão ora questionado e o presente writ, cabe ressaltar que o habeas corpus não é recurso, mas sim uma ação autônoma de impugnação, portanto não possui prazo para sua impetração, de modo que não há que se falar em preclusão temporal.’ (fl. 107)
    (…) A irresignação não merece prosperar.
    Com efeito, em respeito à segurança jurídica e lealdade processual, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ tem se orientado no sentido de que ‘as nulidades ainda denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal’ (…).
    Na hipótese, o presente writ ataca acórdão prolatado há mais de quatro anos.
    Com efeito o Tribunal de origem julgou a apelação em exame no dia 30 de maio de 2017, sendo que somente no dia 2 de agosto de 2021 foi impetrado o presente habeas corpus, o qual não pode ser conhecido, em decorrência da preclusão da matéria.
    Assim, considerando o longo decurso de tempo sem que tenha sido alegada qualquer nulidade, deve ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, porquanto a jurisprudência é pacífica neste sentido, mesmo em se tratando das denominadas nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado.
    Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo regimental”.
    5. O acórdão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.366 dias-multa transitou em julgado, sendo encaminhados os autos para o juízo de origem da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP em 4.9.2019. Essa informação consta do andamento no sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Pretende-se, neste habeas corpus, a revisão da dosimetria da pena imposta ao paciente em condenação transitada em julgado mais de dois anos antes da presente impetração em 21.9.2021.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    6. Os dados constantes dos autos demonstram inexistir ilegalidade ou teratologia na espécie. 
    Ao manter a condenação do paciente pela prática do delito de tráfico e associação para o tráfico de entorpecente às penas de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.366 dias-multa, proferida pelo juízo de origem da Vara Criminal da Comarca de Tupã/SP, a Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a dosimetria da pena feita na origem:
    “Analisando a situação de DÉCIO, RENATO e MÁRCIO JOSÉ, este admitiram as conversas telefônicas, mas negaram o caráter criminoso derivado delas. Apresentaram versões do que ali se dizia. Nesse particular é importante a observação das conversas telefônicas, de modo a se poder captar, entender a linguagem cifrada utilizada, o modo de se comunicarem e este foi preciso, suficiente o bastante,para demonstrar que falavam sobre o tráfico de entorpecentes. Por exemplo, a fls. 499 é feita menção a “lojinha”, dizendo da movimentação financeira, se é na favela ou não; na apreensão levada a efeito na casa de DÉCIO foram encontrados manuscritos em que a referência se faz a ‘LOJAS’, como ponto de venda de drogas. A fls. 502 é cobrado o número de pessoal relacionado a eles, que havia alterado anteriormente o telefone. Do mesmo modo a fls. 506 é tratado volume de fornecimento. A fls. 515 é expressamente mencionado ‘batismo’ e se fala de ‘Presidente Bernardes’, cidade em que há penitenciária de segurança.
    (...) Em atenção ao artigo 59, do Código Penal, há fundamentação da pena, obedecidos os critérios trifásico,condições objetivas e subjetivas. com isso tenho que não prospera o pleito do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, posto que o volume de drogas era expressivo, mas não havia a relação de todos com eles, tão só os que receberam as penas mais elevadas, DÉCIO, RENATO.
    A conduta dos demais condenados era de entregar, não tendo o caráter de direção, assunção de posição de destaque entre os demais. LUIZ FERNANDO guardava a droga para tais pessoas, exclusivamente, e pelo modo como DÉCIO é tratado, cobrador possante, se tem que tudo derivava deles. Rejeito o pleito do órgão acusatório de elevação das penas, portanto, sem enxergar a ofensa ao artigo 42, da Lei no. 11.343/06 - Lei de Tóxicos.
    Para LUIZ FERNANDO, apenado no mínimo legal,foi considerada nessa fixação de pena a circunstância atenuante genérica de confissão. A circunstância atenuante genérica é balizadora entre o mínimo e o máximo em abstrato previstos para o crime. Não é causa de redução da pena, mas sim, um parâmetro a ser utilizado na fase do artigo 59, do Código Penal, para estabelecimento de pena”.
    7. Não se comprova, portanto, desproporção na majoração da pena-base. Como assentado nas instâncias antecedentes, foi considerada a participação do paciente no modus operandi da prática criminosa imputada, não se havendo cogitar, como alegado na inicial da presente impetração, de dosimetria da pena fundamentada em “elementos inerentes aos próprios tipos penais em comento e [de] decisões (...) genéricas e abstratas”.
    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).
    Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha: RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.
    Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por necessitar de reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 
    8. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    9. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora